Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717736-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO GUILHERME LEON CHAUVET APELADO: SUPREMA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Gustavo Guilherme Leon Chauvet contra a sentença proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de ressarcimento proposta pelo Distrito Federal em desfavor do apelante e de Suprema Consultoria e Eventos Ltda.-ME, julgou procedente o pedido para (ID no 59280512): “para condenar os requeridos, de forma solidária, a ressarcirem o Erário no montante de R$ 7.950,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais), com atualização monetária e juros de mora a serem calculados da seguinte forma: a) até 08 de dezembro de 2021: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; e b) a partir de 09 de dezembro de 2021, somam-se o principal atualizado e os juros, e sobre o respectivo montante deve haver a atualização e juros de mora exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e do artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ.” 2. Ante a sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3o, I). A exigibilidade foi suspensa em desfavor do apelante (primeiro réu) ante a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o). 3. Por esse motivo, o apelante não recolheu o preparo. 4. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, nas quais pugna pela revogação da gratuidade do apelante, sob o argumento de que: “em pesquisa de bens o Distrito Federal logrou êxito em demonstrar, conforme documentação anexa, que o apelante não se encontra na situação de hipossuficiência a fim de fazer jus a ela, nos termos da lei”. 5. É o necessário. 6. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 8. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. O apelante está representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mas em contestação, consta informação que reside em área nobre do Distrito Federal (ID no 59280454). 10. Os extratos bancários de ID no 59280455 são insuficientes para comprovar a manutenção da gratuidade, pois não são atuais. 11. Anoto que o fato de estar representado pela Defensoria Pública não implica, necessariamente, a suspensão automática da exigibilidade das custas processuais. 12. Não se pode confundir os critérios adotados pelas entidades de assistência judiciária para o atendimento aos seus assistidos, no uso de suas atribuições institucionais, com aqueles exigidos pela legislação e pela jurisprudência para demonstrar a hipossuficiência de renda e justificar a suspensão da exigibilidade das custas processuais. Precedente deste Tribunal de Justiça: Ac. 1421862, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 18/5/2022. 13. Na análise do pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. 14. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Gustavo Guilherme Leon Chauvet, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 15. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 16. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO